Tribunal: TCU
Processo: 030.305/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades em licitações promovidas pela Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, bem como a possível utilização de valores recebidos pelo município em precatórios do Fundef, em desconformidade com entendimento deste Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades em licitações promovidas pela Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, bem como de possível utilização, em desconformidade com entendimento deste Tribunal, de valores recebidos pelo município em precatórios do Fundef. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar parcialmente prejudicada a denúncia em relação às concorrências 003/2020 e 004/2020 do Município de Tuntum/MA; 9.2. considerar improcedente a denúncia em relação à possível utilização dos recursos recebidos a título de precatórios do Fundef; 9.3. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 3157/2020-TCU-Plenário ; 9.4. comunicar o Município de Tuntum/MA acerca da vigência da medida cautelar determinada no item 9.2 do Acórdão 1039/2021-TCU-Plenário ; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão ao denunciante e ao Município de Tuntum/MA, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar o presente processo.